Tribunal: TJSP
Processo: 0050555-48.2011.8.26.0515
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0050555-48.2011.8.26.0515/50000 Voto 23027
tcn
Registro: 2020.0000996689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0050555-48.2011.8.26.0515/50000, da Comarca de Rosana, em que é
embargante CELSO NOBUO KIMURA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE ROSANA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitam-se os embargos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0050555-48.2011.8.26.0515/50000 Voto 23027
tcn
Embargos de Declaração Cível no 0050555-48.2011.8.26.0515/50000
Embargante: celso nobuo kimura
Embargado: Prefeitura Municipal de Rosana
Comarca: Rosana
Voto no 23027
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA
DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Celso Nobuo Kimura, contra o v. acórdão de fls.
284/288, relatado pelo Exmo. Des. Maurício Fiorito que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso da ora embargada.
Os
embargos
de
declaração
alegam
contradição no julgado, ao fundamento de que o v. acórdão
fundamentou-se na perda do direito de indenização em razão da
revogação do instrumento de concessão, porém, o Decreto
Municipal no 1.033/2005 é em sentido contrário e que a
embargada induziu o juízo em erro.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0050555-48.2011.8.26.0515/50000 Voto 23027
tcn
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, sem razão o
embargante.
Com efeito, consoante salientado no v.
acordão, o Decreto Municipal no 1.033/2005 autorizou o Prefeito
a conceder ao autor a permissão gratuita de uso, a título
precário de uma área de terra com 1.502,65 m2, situada no
Loteamento
de
Primavera,
em
Rosana
(art.
1o).
A
permissionária ficou obrigada a construir uma área destinada à
expansão da empresa com a instalação de uma auto elétrica,
uma borracharia, um lavador com manutenção para caminhões.
Releva notar que o município concedeu
permissão de uso do imóvel ao apelado, constando no
instrumento que a regula, que não caberia qualquer indenização
por benfeitorias e construções realizadas no imóvel concedido
na hipótese de não cumprimento dos encargos acordados.
Restou provado nos autos que não houve
o
cumprimento
pela
empresa
permissionária
dos
termos
acordados com o município, em especial a proibição de
transferência, cessão, locação, sublocação ou concessão a
terceiros a qualquer título.
Assim, consoante constou do julgado,
uma vez constatado o descumprimento de um dos encargos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0050555-48.2011.8.26.0515/50000 Voto 23027
tcn
concessão, não caberia pagamento pela Fazenda Municipal de
indenização das benfeitorias realizadas pelo autor, pois o
mesmo estava ciente no momento da permissão de que não
teria direito à referida indenização caso não respeitasse os
termos pactuados.
Assim, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que o
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir
matéria
já
julgada,
emprestando-lhes
efeito
infringente.
No mais, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator